Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
A jurisprudência encontra-se consolidada no sentido de que no caso de rejeição à impugnação manejada pelo Devedor no cumprimento de sentença, descabe arbitramento de honorários, conforme dispõe o enunciado n.o 519 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo de Instrumento provido.
Agravo Interno prejudicado.